Tribunal: TJMMG
Processo: 2000137-77.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão julgador: OSMAR DUARTE MARCELINO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - PREEXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO IMEDIATO E MEDIATO - AÇÃO MANDAMENTAL JULGADA NA JUSTIÇA COMUM - LITISPENDÊNCIA - AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR APÓS A SENTENÇA DESFAVORÁVEL NA JUSTIÇA COMUM - EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - CARACTERIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - RECURSO IMPROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000137-77.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Osmar Duarte Marcelino Julgamento: 29/11/2022 Publicação: 06/12/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – PREEXISTÊNCIA DE MANDADO DE SEGURANÇA NA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL COM AS MESMAS PARTES E O MESMO OBJETO IMEDIATO E MEDIATO – AÇÃO MANDAMENTAL JULGADA NA JUSTIÇA COMUM – LITISPENDÊNCIA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA NA JUSTIÇA MILITAR APÓS A SENTENÇA DESFAVORÁVEL NA JUSTIÇA COMUM – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – CARACTERIZAÇÃO DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO IMPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Ronaldo da Silva Mendes Júnior e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. RELATÓRIO Cuida-se de ação ordinária, com pedido de antecipação de tutela, visando a nulidade do ato de transferência por conveniência da disciplina, da cidade de Uberaba/MG para o município de Araxá/MG. Quanto aos fatos, o autor foi submetido à Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) n. 113.264/2020 – 4º BPM –, para apurar o cometimento, em tese, de condutas incompatíveis com os valores e os princípios ético-militares, amoldadas no art. 13, inciso X, da Lei n. 14.310/2002, por estar, juntamente com outro militar, prestando serviço de segurança privada em um hotel no município de Uberaba/MG. O autor, em resumo, alega: - existência de bis in idem, pois também foi punido com a sanção de suspensão na SAD; - ter havido cerceamento de defesa, em face de provas ilegais valorizadas pela autoridade sindicante, além de não terem sido ouvidas testemunhas de defesa arroladas; - que os prints de conversas do aplicativo WhatsApp, utilizados como prova no procedimento, são ilegais, pois não foram periciados, para verificação da integridade, da originalidade e da integralidade; - que o Comandante Regional, ao decidir o recurso administrativo protocolado contra a solução da SAD pelo Comandante do Batalhão, foi TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 além da decisão primeva, e também determinou a sua transferência, por conveniência da disciplina, para a cidade de Araxá/MG. - quando do ajuizamento da ação, havia recurso administrativo pendente de decisão; - a garantia de proteção do Estado à família, para reversão da decisão que o transferiu, uma vez que a situação enfrentada estaria prejudicando a união da família, em decorrência da separação dos três filhos, em especial sua filha que possui problemas de ordem psiquiátrica. Com tais fundamentos, o autor requereu, a título de tutela antecipada, a suspensão do ato de remoção, e, no mérito, a procedência dos pedidos, para que seja definitivamente movimentado para a cidade de Uberaba/MG. No Evento 4 dos autos de origem, o juiz de direito determinou ao comandante da 5ª Região da Polícia Militar (RPM) a realização de Sindicância Social do autor. Após a juntada da Sindicância Social – Evento 10 – foi proferida decisão, lançada no Evento 12, com o indeferimento do pedido liminar. Com a inicial, vieram aos autos diversos documentos devidamente colacionados. Citado, o Estado de Minas Gerais ofertou contestação, impugnando os termos da inicial. Determinada a especificação de provas, o réu pugnou pelo julgamento antecipado da lide (Evento 30), e o autor requereu a produção de prova testemunhal (Evento 28), cujo pleito foi indeferido - Evento 37-. Em sentença (Evento 45), o meritíssimo juiz de direito da 5ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) abordou todas as questões suscitadas e, ao final, entendeu que: [...] II. FUNDAMENTAÇÃO Pelo que se depreende dos autos, o Cb PM Ronaldo da Silva Mendes Júnior respondeu, juntamente com outro militar, à Sindicância Administrativa Disciplinar nº 113.264/2020 – 4º BPM, para apurar o cometimento, ou não, de condutas incompatíveis com os valores e princípios éticos militares amoldados no artigo 13, inciso X, do CEDM, por estarem os sindicados prestando serviço de segurança privada em um hotel no município de Uberaba/MG. Ao final da SAD, o Comandante do 4º BPM acolheu o relatório do Encarregado, bem como o parecer do CEDMU, e enquadrou disciplinarmente os sindicados, além de “encaminhar cópia integral dos autos ao Escalão Superior, 5ª RPM, nos termos do item 2.4, do Memorando Circular n° 10.463.2/2019 – EMPM, de 05/11/2019, para ser avaliada a conveniência e a oportunidade de se movimentar os Sindicados, por conveniência da disciplina, com base nos arts. 175, II, e 180, II, “b”, do EMEMG, c/c os arts. 3º e 4º da Resolução nº 4123/2010”. Através do Despacho Administrativo nº 1026/2021 – 5ª RPM, o Autor teve sua transferência concretizada, por conveniência da disciplina, nos termos do BI-AR nº 108, constante do evento 1, DOC12. Contudo, antes de adentrar no âmago do pedido, passo a analisar eventual ocorrência da litispendência, tendo em vista a juntada, pelo próprio Autor, de informações referentes a um mandado de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 segurança, constando decisão de indeferimento de liminar. O documento juntado no evento 1, DOC7, refere-se a uma decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, no Mandado de Segurança nº: 5016833-70.2021.8.13.0701, impetrado pelo Autor contra ato do Comandante da 5ª RPM, na qual indeferiu a medida liminar pretendida na petição inicial. Chamou a atenção que, no relatório constante da decisão, os fatos alegados na busca da medida liminar são os mesmos dos fatos trazidos à apreciação judicial no presente processo. Em consulta aos autos do Mandado de Segurança, no endereço eletrônico do PJE-TJMG, constatou-se sua existência, distribuído em 21/09/2021, tendo o pedido liminar sido indeferido no mesmo dia, e inclusive já tendo sido proferida sentença de mérito, em 04/02/2022, estando os autos tramitando na 2ª Instância do TJMG, em grau de recurso. Nesse contexto, a teor do § 3º do art. 337, do CPC, entendo a ocorrência de litispendência, conforme a seguir transcrito: “Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar: [...] VI - litispendência; VII - coisa julgada; [...] § 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso. § 4º Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado.” Oportuno ressaltar que a litispendência, embora não alegada pelo Réu na contestação, é possível de ser declarada de ofício pelo Juiz, nos termos do artigo 485, inciso V e parágrafo 3º, ambos do CPC: “Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: ... V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada; ... § 3º O juiz conhecerá de ofício da matéria constante dos incisos IV, V, VI e IX, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.” Há que se ressaltar, ainda, a possibilidade de litispendência entre mandado de segurança e ação ordinária no presente caso, conforme entendimento do colendo STJ: “PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. ANULAÇÃO DA PORTARIA. REINTEGRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. AÇÃO DE RITO ORDINÁRIO. PROCESSO EXTINTO. SEGURANÇA DENEGADA. (...) 5. “Ressalte-se que o fenômeno da litispendência se caracteriza quando há identidade jurídica, ou seja, quando as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público.” TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 10/5/2016).” Neste sentido, necessário transcrever o relatório da sentença proferida na ação mandamental em curso: “Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por RONALDO DA SILVA MENDES JUNIOR, já qualificada nos autos, contra ato dito coator do JULIANO FÁBIO LEMOS DIAS - Comandante da 5ª RPM de Uberaba/MG, já qualificada nos autos, alegando, em síntese, que é Policial Militar de Minas Gerais desde o ano de 2008, conquanto sempre atuou na cidade de Uberaba, a qual dispensa cuidado e educação das suas três filhas, inclusive, uma de suas filhas, Maria Clara Martins da Silva, na atualidade com apenas 14 (quatorze) anos, possui quadro agudo de depressão com dois quadros de ideação suicida, sendo socorrida urgentemente e levado ao hospital Mário Palmério desta cidade, que necessitam da presença do pai, ora Impetrante, para os cuidados diários, como levar até a escola e atividades esportivas para o desenvolvimento das crianças, além de possuir bom comportamento na instituição e realizou relevantes serviços para a comunidade de Uberaba, combatendo na linha de frente a criminalidade violenta. Aduz, ainda, que mais recente fora punido com suspensão em Sindicância Administrativa Disciplinar que não lhe garantiu o direito ao contraditório e a ampla defesa, sendo que a partir de então, passou a ser perseguido e assediado moralmente pela parte impetrada, mesmo havendo recurso administrativo pendente de análise pela instância administrativa superior. Menciona, ainda, que, em 13 de Setembro de 2021, foi publicado no Boletim Interno a transferência de todos aqueles que responderam a sindicância administrativa como se fosse uma segunda punição, a qual possui dupla punição e assédio junto ao impetrante, ademais, no recurso administrativo, o impetrante pugnara pelo cerceamento de defesa, posto haver provas ilegais valorizadas pela autoridade sindicante, mas mesmo assim foi-lhe aplicada a sanção administrativa, a qual se amparou em provas ilegais, a qual fora mantida em sede de recurso administrativo. Aduz, ainda, que a autoridade coatora impôs uma transferência ao impetrante por conveniência da disciplina em 13/09/2021 para a cidade de Araxá/MG que fica cerca de 115km de distância desta cidade, não se levando em consideração os princípios da dignidade humana e proteção à família.” Não pude deixar de notar que os argumentos acima transcritos daqueles autos são praticamente idênticos aos constantes nestes. Já em relação aos pedidos, nestes autos o Autor requer: “Preliminarmente, requer a Antecipação de Tutela para a suspensão do ato de remoção e consequentemente da obrigação do autor de permanência e cumprimento de suas atribuições na Comarca de Uberaba/MG, com estabelecimento da respectiva obrigação de apresentação, permanência e cumprimento de suas atribuições em qualquer das unidades da polícia militar existentes na mesma localidade, sob pena de dano irreparável à união e manutenção da própria instituição familiar, até final decisão de mérito. No mérito, requer a total procedência do presente feito, com base nos fundamentos de fato e de direito, para a movimentação do Autor para a unidade da Polícia Militar de Minas Gerais situada na Comarca de Uberaba/MG que assegure o direito de proteção especial a família e a vida comum em domicilio familiar, observando os Princípios da Razoabilidade e da Legalidade.” Transcrevo aqui outro trecho do relatório da sentença daqueles autos, em relação aos pedidos: “Ao final, requereu medida liminar para que TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 determine que a autoridade apontada como coatora suspenda a transferência da parte impetrante para a cidade de Araxá/MG e, no mérito, determinando que a autoridade coatora se abstenha de transferir o impetrante para a cidade de Araxá/MG, por conveniência da disciplina, em definitivo, conferindo-lhe o direito de permanecer em Uberaba para cuidar de seus familiares.” Isto posto, é evidente a ocorrência da litispendência, sendo inevitável extinção da presente ação, sem resolução de mérito. Lado outro, há que se considerar a ocorrência de litigância de má-fé por parte do Autor. A mera pretensão do Autor em discutir o mesmo tema em juízos distintos, por si só, já caracteriza ação manifestamente temerária e protelatória passível de reprimenda por parte do Poder Judiciário, ainda mais quando, no juízo do Mandado de Segurança, já foram proferidas duas decisões (negativa de concessão da liminar e sentença denegatória de segurança) desfavoráveis ao Autor. Todavia, há um agravante que não pode ser desconsiderado. A presente ação foi distribuída em data posterior à decisão daquele juízo que negou a liminar no Mandado de Segurança, fazendo crer que o Autor busca no Poder Judiciário uma verdadeira loteria, onde, se ali não se acerta, tenta aqui a mesma sorte. Há que se ressaltar que os mesmos advogados constam cadastrados nas duas ações, não deixando dúvidas acerca do prévio conhecimento da matéria. [...] Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios provenientes da sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, ficando suspensa a exigibilidade de cobrança, nos termos do §3° do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Aplicou ao autor, ainda, a multa por litigância de má-fé, fixada no valor equivalente a 1 (um) salário mínimo, nos termos dos parágrafos 2º e 3º, do artigo 81, do CPC. Após, sobreveio tempestivo recurso de apelação do autor (Evento 49), em cujas razões este sustenta a não ocorrência da litispendência, pois o pedido no mandado de segurança refere-se à abstenção da administração militar em movimentá-lo, e o pedido nesta ação refere-se à nulidade do ato de movimentação já realizado. Nos pedidos recursais, pugna pela “cassação da sentença” e pela reabertura da instrução processual, “revogando-se” a condenação, por litigância de má-fé. O Estado de Minas Gerais, intimado, ofertou contrarrazões ao apelo (Evento 55), requerendo o desprovimento do recurso de apelação apresentado pelo autor. Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 VOTOS DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO, RELATOR Eminentes desembargadores, como bem observado na sentença, o ora apelante buscou satisfazer sua pretensão em juízos diversos, primeiramente através de mandado de segurança na Justiça Comum Estadual e, depois, via ação ordinária nesta justiça especializada. Na Justiça Comum Estadual, ele não obteve sucesso em seu intento e, então, pensou que poderia ajuizar nova demanda, com os mesmos fatos e fundamentos, mas agora na Justiça Militar Estadual. Agora, nas razões recursais desta apelação cível, o militar tenta apenas diferenciar os objetos mediatos em uma e outra ação, afirmando que, no mandado de segurança, o pedido se refere à abstenção da administração militar em movimentá-lo, e, nesta ação ordinária, o pedido refere-se à nulidade da movimentação já efetivada. Pois bem. Nem mesmo o apelante nega que o documento juntado no Evento 1 - DOC7 – se refere a uma decisão proferida pela 5ª Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG, nos autos do Mandado de Segurança n. 5016833-70.2021.8.13.0701, impetrado por ele contra o ato do Comandante da 5ª Região de Polícia Militar que determinava sua movimentação da cidade de Uberaba/MG para Araxá. É verdade, ainda, que os fatos alegados no Mandado de Segurança, ou causa de pedir, são os mesmos alegados na presente ação, lembrando que, no mandado de segurança, foi proferida sentença de mérito no dia 04/02/2022, restando denegada a segurança, e os autos encontram-se em fase de recurso no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG). A alegação do apelante acerca da diversidade dos objetos não pode prosperar, pois, no momento em que ele pede, no mandado de segurança, que a administração militar seja impedida de movimentá-lo e tem a segurança denegada, é óbvio que está estabelecido, sedimentado, o direito da administração militar em movimentar seus militares. Qualquer decisão em sentido contrário será conflituosa, afinal o Poder Judiciário já disse que o ora apelante não tem razão na tentativa de impedir sua movimentação. Assim, não procedem as razões do apelo quando o militar recorrente diz que o objeto da presente demanda nesta ação ordinária seria outro. Desse modo, tal como decidido na respeitável sentença, está caracterizada a litispendência entre a presente ação e o Mandado de segurança n. 5016833-70.2021.8.13.0701, posto que ambos os feitos se encontram em curso, sendo que a presente ação ordinária foi distribuída nesta Justiça Militar Estadual após a prolação de sentença no mandado de segurança. A atitude do militar revela malícia, revela ardil, já que tentou, de forma inequívoca, enganar o Judiciário, promovendo uma ação na justiça comum, e, não obtendo sucesso, promoveu ação com mesmo pedido, de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 idêntica consequência. Tal fato é suficiente para configurar a litigância de má-fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil. Portanto, impõe-se a extinção do presente processo, sem resolução do mérito, na forma de nossa legislação instrumental civil em vigor. Ante o exposto, nego provimento ao apelo, mantendo intocada a sentença de primeiro grau de jurisdição. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Analisando os presentes autos, acompanho o voto do eminente desembargador relator quanto ao reconhecimento da litispendência entre o presente feito e o mandado de segurança impetrado na Justiça comum (Processo n. 5016833-70.2021.8.13.0701/5ª, Vara Cível da Comarca de Uberaba/MG). A comparação entre a presente ação e a ação mandamental, nos termos referidos na r. sentença objurgada, verifica-se, de plano, a ocorrência de litispendência. Em ambos os processos, o recorrente objetiva, em última análise, o mesmo resultado prático, qual seja, evitar a sua movimentação para outra cidade. Logo, constatada a litispendência e tendo sido o presente feito distribuído posteriormente à ação mandamental, a extinção deste processo, sem exame do mérito, é medida que se impõe. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SANÇÃO DE IMPEDIMENTO DE LICITAR E CONTRATAR. LITISPENDÊNCIA. RECONHECIMENTO. 1. Ocorre litispendência quando existem dois processos em curso com identidade de partes, pedido e causa de pedir (CPC/1973, art. 301, III, §§ 1º a 3º, e CPC/2015, art. 337, VI, §§ 1º a 3º) e se reconhece tal fenômeno "ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas; em um pedido mandamental, a autoridade administrativa, e, no outro, a própria entidade de Direito Público" (AgRg no MS 18.759/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016, DJe 10/05/2016). 2. Caso em que se constata a tríade de identidade a configurar a litispendência, porquanto impetrado mandamus com o mesmo desiderato de ação declaratória ajuizada: a suspensão dos efeitos de portaria que impôs à impetrante a pena de impedimento de licitar e contratar com a União pelo prazo de 3 (três) anos. 3. Verificado que a providência requerida na ação mandamental e aquela pleiteada em anterior ação ordinária convergem, ao final, para o mesmo resultado prático pretendido e sob a mesma causa petendi, há pressuposto processual negativo apto a obstar o regular processamento deste segundo feito. 4. Mandamus extinto, sem resolução do mérito. Liminar cassada. Agravo regimental prejudicado. (MS n. 21.734/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 23/11/2016, DJe de 9/12/2016.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA "EX OFFICIO" - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - DIREITO TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 À NOMEAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR PENDENTE DE JULGAMENTO QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO ORDINÁRIA - LITISPENDÊNCIA - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. I - O Superior Tribunal de Justiça determina que, independentemente do valor atribuído à causa, seja submetida a reexame toda sentença ilíquida desfavorável aos entes federados, suas autarquias e fundações. II - Inevitável o reconhecimento da litispendência entre uma ação ordinária e um mandado de segurança impetrado anteriormente e pendente de julgamento quando do ajuizamento daquela quando, neles litigando as mesmas partes, convergem suas postulações para o mesmo resultado prático e têm por lastro basicamente a mesma fundamentação fática e jurídica. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.306880-7/002, Relator(a): Des.(a) Peixoto Henriques, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/04/2019, publicação da súmula em 08/05/2019) No que tange à multa aplicada por litigância de má-fé, melhor sorte não socorre o apelante. Corroboro com o entendimento do meritíssimo juiz a quo, no sentido de que a mera pretensão do recorrente em discutir o mesmo tema em juízos distintos, por si só, já caracteriza ação temerária, notadamente, quando, no primeiro processo, já foram proferidas decisões desfavoráveis ao seu interesse. Ante o exposto, nego provimento ao presente recurso. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reconhecer a litispendência indicada em seu voto. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 29 de novembro de 2022. Desembargador Osmar Duarte Marcelino Relator